Tribunal: TJES
Processo: 5013129-92.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013129-92.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: RODRIGO TEIXEIRA COFFLER
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013129-92.2023.8.08.0030

RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES

RECORRIDO: RODRIGO TEIXEIRA COFFLER

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE. IMÓVEL COM IRREGULARIDADES. LEI MUNICIPAL POSSIBILITA PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE OU REGULARIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
RODRIGO TEIXEIRA COFFLER
em face do
MUNICIPIO DE LINHARES,
aduzindo o requerente que em 17/12/2012 adquiriu um imóvel localizado na Av. Rui Barbosa, nº 1420, Bairro Colina, Linhares/ES. Informa ter ingressado com pedido de liberação do Habite-se na prefeitura (processo nº 12.906/2023), contudo, lhe foi condicionada a liberação do documento ao pagamento da importância de R$ 9.885,30 (nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos). Busca, assim, seja afastada a cobrança em questão, bem como determinada a expedição do Habite-se.

Em contestação (ID 10253979), o requerido alega que a Lei Municipal Complementar nº 097/2022 não é compulsória, pois se trata de uma benesse concedida ao proprietário para regularizar sua edificação.

A sentença (ID 10254184) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto e, nos termos do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos constantes na inicial, pelo que:

A) Presente o perigo da demora e a probabilidade do direito, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA em sentença e DETERMINO ao requerido que proceda a emissão do habite-se relativo ao processo administrativo de nº 12.906/2023, sem o recolhimento de contrapartida financeira, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de imposição de multa diária em caso de descumprimento;

B) RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA no caso em concreto, assim como, a ILEGALIDADE da vinculação da emissão do habite-se do imóvel da parte autora ao recolhimento da citada contrapartida financeira, estipulada no processo administrativo de nº 12.906/2023, devendo, contudo, a parte autora, promover as adequações exigidas pelo requerido nos autos do citado processo administrativo
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10254186), reiterando que o Habite-se seria deferido se o imóvel estivesse com a obra regularizada. Informa, ainda, que a cobrança não está prescrita.

O autor apresentou contrarrazões (ID 10254189), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

Passo a analisar a questão relativa à prescrição. Da análise dos autos, ouso discordar do magistrado de piso. Embora seja aplicada a prescrição quinquenal às dívidas/créditos da Fazenda Pública, no presente caso não se trata de cobrança por uma dívida existente ou de crédito tributário, mas apenas uma contraprestação em virtude da emissão do Habite-se que apenas foi solicitado em 19/06/2023, segundo se depreende do ID 10253971.

Passo, então, ao mérito da ação.

No mérito em si, com as devidas vênias, divirjo do magistrado sentenciante. O Habite-se é um certificado emitido pelo ente público municipal que aprova que a construção está de acordo com as normas locais, segundo dispõe a Lei Complementar Municipal nº 097/2022.

Em caso de irregularidades no imóvel, para se obter o Habite-se é necessário que o proprietário regularize a construção de acordo com as normas legais ou, alternativamente, pague uma contraprestação para a emissão do documento.

Conforme mencionado anteriormente, o pedido do autor é datado de 19/06/2023, motivo pelo qual aplica-se a Lei nº 097/2022, uma vez que sua incidência não é resultante da data da conclusão da obra, mas sim da data do pedido para que a secretaria municipal vá até o local inspecionar a obra e emitir o certificado de conclusão.

Outrossim, verifico que não há nos autos nada que comprove a aprovação do projeto, limitando-se o autor a anexar um contrato de prestação de serviços e recibos de pagamento (ID 10253973), concluindo-se que não houve irregularidade da Prefeitura ao não autorizar a emissão do habite-se.

Verifico ser pertinente, assim, o comportamento do recorrente em não fornecer o certificado de conclusão, não obstante, cabe à parte interessada o direito de regularizar a obra.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de ID 10254184, a fim de julgar improcedente o pedido contido na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)